Tribunal: STF
Processo: Rcl 94714
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SOBRESTAMENTO NACIONAL DO TEMA N. 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0101795-55.2017.5.01.0081, por suposta violação à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), bem como ao entendimento desta Corte no julgamento da ADPF n. 324 e do Tema n. 725 de Repercussão Geral. 
 
2. A reclamante narra que, nos autos originários, o Juízo de origem reconheceu que os pagamentos realizados à pessoa jurídica do beneficiário deveriam ser reconhecidos como “salários extrafolha” e parcelas salariais dissimuladas, entendimento mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Juízo reclamado), nos seguintes termos (e-doc. 27):

“(...) A teor do art. 818 da CLT, incumbe o ônus da prova àquele que fizer alegações em juízo, a respeito da existência ou inexistência de determinado fato. In casu, caberia ao autor comprovar a existência dos pagamentos "por fora", tendo se desincumbido desse mister, por ter apresentado prova documental robusta e coerente com a narrativa da exordial. 
Com efeito, as datas de início e término do vínculo empregatício entre o autor e a ré coincidem com o do ajuste celebrado entre a LF OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA e a demandada, pois a CTPS do reclamante indica as datas 1°/09/2009 e 1°/02/2016, respectivamente (ID. 88Aa699 - Pág. 1 e ID. b187903 - Pág. 1), assim como o instrumento contratual e seus aditivos (ID. E929dd1, ID. 7C8aa64 e ID. A189178).
No mais, observo que a cláusula terceira, item 3.1, do contrato prevê o pagamento mensal de R$ 18.000,00 da ré à LF OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, pela prestação de serviços de "assessoria na implantação, treinamento e acompanhamento da operação do posto de pesagem", consoante cláusula primeira, item 1.1. 
Muito embora o instrumento e aditivos estejam assinados pelas Sras. Fátima Galvão da Costa e Cátia Costa, e não pelo reclamante, como bem salientou o juízo de primeiro grau, a alteração no quadro societário da pessoa jurídica não parece ter representado óbices para a continuidade do vínculo entre autor e ré, afinal, a Sra. Fátima Galvão da Costa, assim como o demandante, já não era sócia da empresa quando o ajuste de prestação de serviços foi firmado (ID. 9Eb86a60), pois havia se retirado em 11/07/2009. Outra explicação não teria a mantença das notas fiscais de ID. 5Dce634 e seguintes em poder do obreiro. 
A ré, por sua vez, não traz aos autos qualquer elemento que infirme as alegações do autor, uma vez que a documentação que acompanha a contestação apenas respalda a existência do vínculo empregatício com o demandante, que é incontroversa, e, por conseguinte, sequer depende de prova, conforme art. 374, do CPC/2015, com aplicação subsidiária ao processo do trabalho por força do art. 769, da CLT. 
Nego provimento.
(...)”

3. Em face do acórdão regional, a reclamante interpôs recurso de revista, o qual foi parcialmente conhecido; contudo, no tocante à controvérsia acerca dos pagamentos realizados à pessoa jurídica, teve o seguimento negado (e-doc. 15).

Na sequência, foi interposto agravo de instrumento em recurso de revista, o qual teve provimento negado (fls. 5 a 8, e-doc. 17), seguido de agravo interno, também desprovido, ao fundamento de que a análise demandaria o revolvimento de fatos e provas (fls. 10 a 14, e-doc. 19).

Posteriormente, a reclamante interpôs recurso extraordinário, limitado às matérias de cerceamento de defesa e FGTS, sem referência à alegada ilicitude da terceirização ou a outra forma de contratação, cujo seguimento foi negado, com base nos Temas n. 181 e 660 da repercussão geral (e-doc. 21). 

Em seguida, foi interposto agravo interno, igualmente desprovido (e-doc. 23). Por fim, foram opostos embargos de declaração, nos quais se requereu a suspensão do feito à luz do Tema n. 1.389 da repercussão geral (e-doc. 24), tendo sido rejeitados (e-doc. 25).

4. Diante desse cenário, a reclamante assevera que o TRT “reconheceu fraude em modelo de contratação empresarial regularmente formalizado, afastando a validade da contratação via pessoa jurídica e incorporando os respectivos valores ao salário contratual da parte autora. Exatamente esse tipo de intervenção judicial foi objeto de limitação pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da Repercussão Geral.” (fl. 3, e-doc. 1).

Aduz que “embora não tenha havido, no caso, discussão sobre o reconhecimento formal de vínculo empregatício entre a pessoa jurídica e a Reclamada, o acórdão reclamado presumiu a existência de fraude unicamente em razão da coexistência entre contratação celetista e contratação empresarial, circunstância que, por si só, não autoriza a invalidação automática do ajuste civil firmado entre as partes. Ao determinar a integração dos valores pagos à pessoa jurídica na remuneração do empregado celetista, a Corte Regional produziu consequência jurídica materialmente equivalente à própria descaracterização da contratação empresarial, esvaziando a liberdade de organização produtiva, a autonomia privada e a liberdade contratual asseguradas pelos arts. 1º, IV, 5º, II, e 170 da Constituição Federal.” (fl. 5, e-doc. 1).
 
5. Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e, subsidiariamente, o sobrestamento dos autos principais, sob fundamento no Tema n. 1.389 – RG.
  
É o relatório. Decido.
 
6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
8. A reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:
 
Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)
 
Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

9. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 

10. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 
 
11. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 

12. Consoante emerge dos autos trabalhistas e, após consulta pública online no site do TST, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado do processo de conhecimento na data de 24/04/2026, logo, anteriormente ao ajuizamento da presente reclamação, o que é corroborado pela certidão (e-doc. 26). Assim, entendo pela incidência do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula n. 734 do STF: 

 “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

13. De igual maneira, no que se refere ao pedido subsidiário, verifico que a matéria objeto de controvérsia também não se subsume ao que decidiu o Ministro Relator Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603-RG, uma vez que a questão atinente à formação do vínculo empregatício já foi alcançada pela coisa julgada (24/04/2026).  

14. Nesse contexto, evidencia-se, assim, a tentativa de desconstituir decisão transitada em julgado por meio de reclamação constitucional, em razão da ausência de impugnação no momento oportuno pelos meios processuais adequados, o que conduz à inadmissibilidade da presente demanda. 

15. Reforço que a reclamação não se presta à finalidade de ação rescisória ou sucedâneo recursal, de forma que divergir do Juízo reclamado exigiria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.

16. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 

DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por afirmado desrespeito ao que decidido na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, nas ADIs 3.961/DF, 5.625/DF, 2.418/DF e 3.740/DF e nos Temas 100, 360, 725 e 733 da Sistemática da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Definir se a reclamação constitucional é meio hábil para desconstituir matéria preclusa. III. Razões de decidir 3. A reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 4. O presente agravo regimental pretende rediscutir matéria já decidida e coberta pelo manto da coisa julgada, sendo vedada a utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória, em consonância com a Súmula 734/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 988, § 5º, I, do CPC; art. 21, § 1°, do RISTF; Súmula 734 do STF. Jurisprudência relevante citada: Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024; Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024; Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021; Rcl 58.236 ED/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 31/8/2023. 
(Rcl n. 80.847 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe: 22/08/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL TRABALHISTA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE VALER-SE INDEVIDAMENTE DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL PARA DESCONSTITUIR O MÉRITO DO JULGADO, COBERTO PELA PRECLUSÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
(Rcl n. 92.006 ED, Rel. Min.: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe: 04/05/2026) 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE RECONHECEU O VÍNCULO EMPREGATÍCIO ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Rcl n. 84233 AgR, Rel. Min.: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe: 07/01/2026)

Na mesma linha: Rcl n. 45.658, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe: 20/04/2021; Rcl n. 93797, Rel; Min. Luiz Fux, DJe: 29/04/2026; Rcl n. 71.163 AgR-ED, Relator do Acórdão: Luiz Fux, 2ª Turma, DJe: 26/01/2026.

 17. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.

18. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 
 
Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente